Tribunal: CARF
Processo: 14751.720202/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720202/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.858 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2023
Recorrente
ATUAL CONFECÇÕES LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
OFENSA A PRINCÍPIOS.
O contraditório e ampla defesa são aplicáveis à lide após a formação regular do
processo, o que se dá com a intimação válida do contribuinte para apresentar
impugnação. Qualquer alegação que exija algo além da análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento tributário com as normas
vigentes somente pode ser verificada pelo Poder Judiciário.
DECRED. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES. A busca de informações
geradas por terceiros, como é o caso da Decred, possui previsão legal. Da
aquisição de disponibilidade econômica pela empresa, com omissão de
receitas, decorre o lançamento do tributo e da multa correspondente atividade
administrativa vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 14-61.338 - 1a Turma da
DRJ/POR, Sessão de 21 de junho de 2016, que julgou improcedente a impugnação da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720202/2014-05
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Conforme descrito no Relatório Fiscal (fls. 137 a 149), parte integrante do auto de
infração lavrado em 09/12/2014 (fls. 81 a 136), a contribuinte acima identificada foi
autuado em relação ao IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e CONFINS) para constituição de
crédito tributário do ano-calendário de 2010, referente à omissão de receita bruta mensal
e recolhimento insuficiente de tributos sobre as receitas de atividade declarada.
A autoridade fiscal relata que a empresa fiscalizada, comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios, foi constituída em 10/10/2007, tendo como sócias Raquel Brito
Ribeiro e Fernanda Brito Ribeiro. Em 14/01/2011, a sócia administradora Fernanda foi
excluída da sociedade, com a inclusão de Ana Maria de Lima Costa, e em 15/07/2011 a
sócia Raquel foi excluída, com a inclusão de Alisson Alves Meireles.
Em 19/05/2014, após tentativa frustrada de dar a ciência pessoal e por via postal, o
contribuinte foi cientificado por edital eletrônico do Termo de Início de Procedimento
Fiscal e intimado a apresentar documentos. Expirado o prazo, não houve resposta.
Em consulta aos sistemas internos da RFB, especificamente Decred Lojista, apurou-se
que os valores que o contribuinte recebeu eram superiores aos declarados na Declaração
Única e Simplificada de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DASN. Ato
contínuo, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, através do Ato Declaratório
Executivo - ADE n° 43, de 06 de agosto de 2014, por infringência ao inc. VIII do art. 26
da Lei Complementar no 123/2006, ao não apresentar escrituração do livro Caixa do
ano-calendário 2010.
Em consequência da exclusão do Simples Nacional, a contribuinte foi intimada a
apresentar documentos nos termos do art. 32 da Lei Complementar no 123/2006, sendo-
lhe alertado de que a falta de apresentação ensejaria a tributação do imposto com base
no lucro arbitrado. As ex-sócias Fernanda Brito Ribeiro e Raquel Brito Ribeiro também
foram intimadas, sendo que a primeira compareceu para prestar esclarecimentos.
Diante dos fatos acima, a empresa ficou sujeita ao arbitramento do seu lucro, nos termos
do art. 530 do RIR, cuja receita foi calculada pela diferença entre o valor declarado em
DASN e o valor informado em DECRED, com aplicação de multa de ofício agravada
(150%) “em face da omissão de receitas de vendas caracterizada pela não inclusão da
mesma na Declaração Anual do SIMPLES NACIONAL- DASN no ano-calendário
2010, e pela não apresentação dos livros contábeis (Diário, Razão, ou Caixa),
solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal...”.
A autoridade fiscal incluiu no pólo passivo as ex-sócias Fernanda Brito Ribeiro e
Raquel Brito Ribeiro (com base no inc. II do art. 133 do CTN), a atual sócia
administradora Ana Maria de Lima Costa (com base no inc. II do art. 124 do CTN e art.
5°, inciso V, §1°, alínea "c", do Decreto-lei n° 1.598/77) e Fernando da Matta Ribeiro,
já que este declarou-se proprietário de fato à época do fato gerador (conforme inc. I do
artigo 124 do CTN).
Desse modo, o contribuinte e os responsáveis solidários foram intimados a pagar os
tributos que deixaram de ser recolhidos, juros de mora e multa de 150%, referentes a
IRPJ e reflexos, totalizando R$ 62.635,28, sendo deduzidos os valores declarados e
recolhidos através de DASN (fls. 6 a 7 e 150 a 164).
Do presente auto de infração: em 16/12/2014 as Sras. Fernanda Brito Ribeiro e Raquel
Brito Ribeiro tomaram ciência via correios; em 17/12/2014 o Sr. Fernando da Matta
Ribeiro tomou ciência também via correios; em 26/12/2014 a contribuinte Atual
Confecções Ltda – ME tomou ciência via edital e; em 26/12/2014 tomou ciência via
edital a Sra. Ana Maria de Lima Costa.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

Em 16/01/2015 os responsáveis solidários Fernanda Brito Ribeiro, Raquel Brito Ribeiro
e Fernando da Matta Ribeiro apresentaram impugnação conjunta (fls. 174 a 196).
Preliminarmente, alegam afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade, e da
segurança jurídica, todos contidos no art. 2o da Lei no 9.784/99. A legalidade foi
descumprida ao iniciar o procedimento, efetuar intimações à empresa e a sua exclusão
do Simples Nacional sem intimar os Impugnantes para que pudessem juntar quaisquer
documentos.
No mérito, defendem que a exclusão do Simples de forma retroativa a 2010 contraria o
art. 144 do CTN, e que em 2010 a empresa possuía todos os livros fiscais, que não
foram apresentados pela não localização da empresa. Alegam ainda que a empresa,
como optante do Simples Nacional, deveria ser tributada em conformidade com o Art.
18 da LC no 123/2006.
Defende ainda que a busca de informações geradas por terceiros, como é o caso da
Decred, foge do campo de incidência do art. 218 do RIR/99, art. 153 da Constituição
federal e art. 43 do CTN, já que as “informações advindas de operadores de cartões de
Crédito, não são e nem podem ser classificadas como rendimentos, ganhos e tampouco
de lucros”.
Contesta a aplicação dos juros de mora, alegando que “a exigência de juros moratórios
tomando como parâmetro a mencionada Lei, para títulos federais, sempre que
ultrapassar a 1% (um por cento) ao mês, torna-se ilegal”. Acrescenta que a multa de
150% somada ao valor do tributo representa um verdadeiro confisco, defendendo a
improcedência dos lançamentos efetuados.

A 1a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a impugnação, ratificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
A impugnação foi apresentada com observância dos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dela conheço.
Verifica-se que os cálculos utilizados na cobrança estão em conformidade com o
determinado na legislação em vigor. O auto de infração foi lançado com o objetivo de
cobrar os tributos que deveriam ter sido recolhidos espontaneamente pelo contribuinte
ao longo do ano-calendário de 2010, além da multa de ofício estipulada em lei para
omissão de receitas. Estando em vigor a legislação utilizada para a cobrança dos tributos
e aplicação das penalidades, presume-se que atenda aos ditames de justiça, adequação e
proporcionalidade, derrubando as alegações formuladas pelo contribuinte de ofensa à
legalidade, razoabilidade, e da segurança jurídica, ou mesmo de utilização de tributo
como meio confiscatório.
O início do procedimento e as intimações à empresa, com a consequente exclusão do
Simples Nacional, são procedimentos previsto na legislação que determina os atos a
serem praticados pela autoridade fiscal, embasados no princípio da estrita legalidade.
Não há possibilidade de descumprimento, já que tais atos são vinculados e obrigatórios.
A intimação aos Impugnantes para juntada de documentos passíveis de desqualificar o
auto de infração lançado pela autoridade ocorreu no devido tempo em que constatada
solidariedade ao crédito tributário. Aliás, o contraditório e ampla defesa são aplicáveis à
lide após a formação regular do processo, o que se dá com a intimação válida do
contribuinte para apresentar impugnação. Antes desta fase, ou seja, na fase de apuração
das eventuais irregularidades e lavratura do auto de infração, não se aplica o
contraditório e não há direito de ampla defesa. Do contrário, haveria uma instância
anterior ao julgamento ora realizado sem qualquer previsão legal.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

A oportunidade para apresentação de alegações, provas e documentos foi concedida aos
responsáveis solidários, ora Impugnantes, quando da intimação para apresentar a
contestação, e a análise de todos os argumentos e provas carreados pelos mesmos estão
sendo deliberadas no presente julgamento, esvaziando-se possíveis afrontas aos direitos
do contribuinte e dos responsáveis.
Mesmo assim, qualquer alegação que exija algo além da análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento tributário com as normas vigentes, como a de ofensa a
princípios constitucionais ou infralegais, não pode ser analisada nesta instância
administrativa, somente podendo ser verificada pelo Poder Judiciário.
De forma oposta ao alegado pelos Impugnantes, a exclusão de forma retroativa a 2010
tem expressa previsão legal, como bem embasado pela autoridade fiscal, inc. VIII do
art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, combinado com o art.
76, inc. IV, “g” da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, ambos
transcritos abaixo: (...)
Não há contrariedade alguma ao art. 144 do CTN, que se aplica ao caso vertente em
combinação com os dispositivos supracitados: o lançamento de fato está se reportando à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação, ou seja, ano-calendário de 2010, e está
sendo regido pela lei vigente, Lei Complementar no 123/2006, regulada pelo Resolução
do Comitê Gestor do Simples nacional, responsável pela orientação procedimental da
exclusão do Simples Nacional, conforme parág. 3o do art. 29 (“A exclusão de ofício será
realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor ...”).
Equivocam-se os Impugnantes ao asseverarem que a busca de informações geradas por
terceiros, como é o caso da Decred, foge do campo de incidência do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (art. 218 do RIR e 43 do CTN). A Lei no 5.172/66 - CTN, que
estabelece as bases para a cobrança do Imposto em comento (conforme art. 153 da Carta
Magna), assim dispõe: (...)
Na mesma linha, o art. 5o da Lei complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, dispõe
sobre a obrigatoriedade de apresentação de dados, como é o caso da DECRED, por
parte das instituições bancárias: (...)
Com isso, as informações advindas de operadoras de cartões de crédito foram
legalmente obtidas com a finalidade de verificar a aquisição de disponibilidade
econômica pela empresa, visto que a mesma operava no comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios. Constatada a omissão de receitas, correto e vinculado é o ato da
autoridade administrativa no lançamento do tributo e da multa em decorrência da
omissão de receitas auferidas.
Quanto à contestação da aplicação dos juros de mora, convém fixar que o CTN, nos
termos de seu art. 161, § 1o, consigna que só na hipótese de não ocorrer pagamento
integral na data do vencimento do crédito é que os juros serão exigíveis. Veja que o
acréscimo dos juros representa indenização pela mora, correspondendo ao rendimento
que o credor teria se pudesse contar com o principal desde a data do vencimento da
obrigação. Seu objetivo é reparar, com pecúnia, o Erário, pelo atraso no recolhimento
do débito além do seu vencimento. O percentual é estabelecido no art. 61 da Lei no
9.430/96, abaixo transcrito: (...)
Os juros são calculados sobre o montante do tributo não pago, mas não têm natureza de
tributo ou penalidade: são acréscimos moratórios.
Por fim, em relação à multa de 150%, com alegação pelo Impugnante de confisco, não
merece acolhida. Dos fatos apurados ao longo da fiscalização, conclui-se que a empresa
omitiu informações de receitas durante todo o ano-calendário de 2010, no intuito
deliberado de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade da ocorrência
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do imposto
devido e causar dano à Fazenda Pública.
O agravamento da multa de ofício se deu não só pela omissão de receitas de vendas
caracterizada pela não inclusão da mesma na Declaração Anual do SIMPLES
NACIONAL- DASN no ano-calendário 2010, mas também pela não apresentação dos
livros contábeis (Diário, Razão, ou Caixa), solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, datado de 14/04/2014, bem como no Termo de Ciência de
Exclusão do Simples e Intimação Fiscal, datado de 25/08/2014. Perfeitamente adequada
ao caso a determinação prevista no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07: (...)
O auto de infração foi lançado com o objetivo de cobrar os tributos que deveriam ter
sido recolhidos espontaneamente pelo contribuinte ao longo do ano-calendário 2010,
além da multa de ofício estipulada em lei para omissão de receitas. Estando em vigor a
legislação utilizada para a cobrança dos tributos e aplicação das penalidades, presume-
se que atenda aos ditames de justiça, adequação e proporcionalidade, derrubando as
alegações formuladas pelo contribuinte de utilização de tributo como meio
confiscatório.
Além disso, como dito alhures, qualquer alegação que exija algo além da análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento tributário com as normas vigentes
somente pode ser verificada pelo Poder Judiciário.
De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelos
responsáveis solidários Fernanda Brito Ribeiro, Raquel Brito Ribeiro e Fernando da
Matta Ribeiro.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, os recorrentes Fernanda
Brito Ribeiro, Raquel Brito Ribeiro e Fernando da Matta Ribeiro apresentaram Recurso
Voluntário nos seguintes termos, in verbis:
(...)DA IMPUGNÇÃO E SEUS ASPECTOS JURÍDICOS
PRELIMINARMENTE - ATO NULO - NULO O AUTO DE INFRAÇÃO -
AFRONTA AO ARTIGO 2o . DA LEI 9.784 DE 29/01/1999 - NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO É MATÉRIA QUE SE IMPÕE
Data vénia, a decisão afronta mais uma vez os principios mencionados, ao deixar de
analisa-los de emitir a r. decisão sobre os fatos arguidos.
Trata-se de principios constitucionais, os quais devem ser objeto de análise e decisão em
qualquer que seja a instancia, ou mesmo, em qualquer que seja o órgão, ou mesmo o
poder.
Como é sabido, os procedimentos fazendários objetivando o lançamento de tributos e
imposição de penalidades, constituem atos regrados, vinculados, pautando-se por
adequado formalismo e criteriosa igualdade entre as partes litigantes.
Lembrando que a circunstância da Administração Fazendária impulsionando a ação
tributária não significa de modo algum, comportamento parcial, desigualdade entre
Fisco e Contribuinte.
Como sabemos os processos administrativos, devem obedecer a critérios e principios
fundamentais, pois sem obediência sobre os mesmos, os atos são tidos como viciados, o
que os tornam nulos, e por consequência todo o processo fiscalizatório.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

No Caso em tela, verifica-se que houve afronta mortal ao artigo 2o, da Lei 9.784, de
1999, eis que foram afrontados vários principios contidos no mencionado diploma legal.
Saliente-se que basta que exista afronta a um dos principios, para que tenhamos o ato
maculado, e, portanto, nulo.
Vejamos o que dispõe o referido diploma legal, em especial no caput do artigo 2°., da
Lei 9.784/99, In verbis:
(...)
Lembrando ainda o que consta do Artigo 37, da Constituição Federal Brasileira, In
verbis: (...)
No caso em tela verifica-se que foram afrontados os principios da legalidade, da
razoabilidade, e da segurança jurídica.
principios constitucionais contidos no artigo 37, de nossa Carta magna.
Inicialmente destarte salientar, que o mencionado procedimento, findou com a emissão
de autos de infração, foram suportados por atos que macularam os principios
mencionados, bem como os principios constitucionais contidos no artigo 37, de
nossa Carta magna.
Contudo da forma que foi procedido como os ora impugnantes, tem-se que houve
afronta ao principio da legalidade quando somente em 28.10.2014, o Sr. Auditor Fiscal
lavrou o Termo de Constatação e Intimação Fiscal para ex-sócia impugnante.
Chama a atenção o fato da intimação fiscal não obedecer ao principio da legalidade,
principalmente no que se refere aos prazos legal para intimação.
Veja que o próprio auditor fiscal, declina em seu relatório de procedimento fiscal, item A
(quatro), que o inicio do procedimento fiscal se deu em 19.05.2014.
Partindo da data apontada, temos que ao assim proceder o Sr. Auditor atendeu o que
determina o artigo 7o, inciso I, do Decreto n° 70.235/72.
Consta do mencionado artigo 7, inciso I, do Decreto n° 7 0.235/72,in verbis: (...)
Contudo, o que se constata que o primeiro periodo se expirou em 18.07.2014.
Prorrogando-se segundo o próprio § 2o, de forma sucessiva até o dia 18.09.2014.
Prorrogando-se mais uma vez, ainda amparado pelo § 2o do mencionado decreto até o
dia 18.11.2014.
Contudo o que se observa, é que já havia, no primeiro periodo, decorrido o prazo de 20
dias, contados a partir de 19.05.2014, para apresentação dos documentos fiscais
constantes do item 4 do relatório de procedimento Fiscal.
Da mesma forma já havia ocorrido seus efeitos, com o ato Declaratorio Executivo, de
06.08.2014, com a exclusão do Contribuinte, pessoa jurídica, do SIMPLES
NACIONAL.
Dá mesma forma, no dia 17.09.2014, foi emitido intimação ao Contribuinte, pessoa
jurídica, para atendimento do que determina
o
Artigo

32,

da
Lei Complementar 123/2006.
Decorrido o prazo, o contribuinte, pessoa jurídica não apresentou os livros, passando o
Sr. Auditor Fiscal a aplicar a tributação pelo lucro Arbitrado.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

Só então, no dia 28.10.2014, é que o Sr. Auditor Fiscal, resolve emitir o termo de
constatação e intimação fiscal, para ex-sócia, ora impugnante.
O que se constata, é que os ora recorrentes, ao serem intimados, já não tinha ação
sobre as medidas impostos pelo Sr. Auditor Fiscal, durante os trabalhos
prorrogado por diversas vezes, e concretizado.
Fato é que inclusive a condição de apresentação dos documentos fiscais que pudessem
modificar o sistema de tributação já havia inspirado.
Afora o fato de que somente no dia 12.11.2014, o Sr. Fernando foi intimado a prestar
esclarecimento.
Ao
assim
proceder
foi
retirado dos
Impugnantes,
toda
possibilidade
de
acompanhamento dos trabalhos assim como de buscar atender aos solicitados antes de
inspirado os prazos.
Além do fato, de retirar dos Impugnantes, prazo maior para que fosse feita diligencia,
no sentido de localizar os endereços dos sócios, da Contribuinte, pessoa jurídica.
Da mesma forma, foi retirado a oportunidade de apresentar quaisquer documentos em
tempo hábil, antes dos efeitos drásticos tomados no ante, a não apresentação dos
documentos.
Ao assim agir, ou seja, intimar as ex-sócias, bem como o Sr. Fernando, somente após já
ter transcorridos todos os atos do procedimento administrativo, causou aos impugnantes
prejuízos de enorme monta, além de ferir seus direitos constitucionais.
Portanto, o ato do Sr. Auditor Fiscal, representa fragrante afronta aos direitos das
ex-sócias, e do Sr. Fernando, razão pela implica em nulidade do ato e de tudo que dele
originou inclusive o auto de infração.
Neste sentido, vejamos o que consta do artigo, 59, Inciso II, do Decreto n° 70.2354 de
06 de março de 1972, In Verbns: (...)
É fragrante a violação do direito dos impugnantes, eis que deparamos com situação,
especifica, que mesmo apresentando impugnação, e esta seja parcialmente conhecida,
ainda assim foi retirado dos impugnantes a condição de acompanhamento dos trabalhos
realizados pelo Sr. Auditor Fiscal, bem como a condição de localização dos sócios que
se encontram com as referidas documentações.
Resta assim patente o prejuízo causado ao direito do contribuinte.
Em assim não procedendo, o Sr. Auditor Fiscal, maculou seus atos, tornando-os
totalmente nulo, por afronta a Leis Federais mencionadas principalmente por afronta
ao artigo 37 de Nossa Constituição Federal.
Destarte salientar ao servidor, no caso em tela o Auditor Fiscal, cabe tão somente,
cumprir as normas legais e regulamentares, da forma que se apresentam, não cabendo e
sendo a ele vetado, interpretá-las, ao seu prazer, mesmo por que, segundo o
magistério do saudoso Prof. Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro,
15a. Ed, sic: (...)
Cabia, data vénia, ao Sr. Auditor Fiscal, para imputar a Responsabilidade por alienação,
ou mesmo a responsabilidade solidaria dos impugnantes, fazer cumprir a legislação
atinente, determinando a intimação desde o inicio do procedimento fiscal, dando
oportunidade não somente para os impugnantes acompanhar os trabalhos, mais
principalmente para defender seus interesses frente a imputação.
Fato que em momento algum cuidou o Sr. Auditor Fiscal.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

Limitou-se a proceder com a intimação já nos apagar das luzes, quando já esgotado
todos os procedimentos e preste aos lançamentos dos autos de infrações.
Ao assim proceder, o Sr. Auditor Fiscal, através de seus atos, violou os principios
constitucionais mencionados, tornando totalmente nulos seus atos, e por consequência,
nulo os autos de infrações que deles derivaram, bem como o lançamento dos Tributos.
MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO -IMPOSSIBILIDADE
DE EXTINÇÃO DO SIMPLES -LANÇAMENTO FISCAL
A decisão da Ia Turma, vem de encontro, demonstrando claramente os danos causados
aos recorrentes, por não terem os Sr. Auditores Fiscais respeitado os principios
constitucionais.
Depara-se pela decisão, que a mesma manteve a exclusão da pessoa jurídica do sistema
do simples Nacional, partindo de premissas de que a empresa não teria
escriturado o livro caixa.
Datissima máxima vénia, sendo os recorrentes notificados quando já findo todo o
procedimento, resta evidente que não restava prazo para que pudesse procurar as atuais
sócias para localizar os livros e documentos fiscais.
Portanto, esta foi a primeira das muitas provas de terem os recorrentes, sidos
prejudicados, com os procedimentos fiscais.
Fato que mais uma vez comprova que não pode ser mantida a decisão de exclusão da
empresa como optante do Simples Nacional, eis que tal medida se deu dentro do ilícito
da quebra dos princípios constitucionais.
Dai as razões, que acreditamos merecer contestação, a forma que foi imputada a
tributação desprezando, ou seja, excluído a empresa do Sistema até então utilizado, do
SIMPLES NACIONAL, e passando para apurar o imposto por ARBITRAMENTO.
Independente do aspecto de exclusão
do
Simples, tem-se que não poderia os efeitos
da exclusão retroagir a 01.01.2010,
para aplicação do arbitramento do Lucro.
Neste aspecto, é o que determina o artigo 14 4, do Código Tributário Nacional, In
Verbis: (...)
No caso em tela, verifica-se, a ocorrência de dois fatores de fundamental importância,
os quais o Sr. Auditor Fiscal não levou em consideração, quando da lavratura dos autos
de infrações.
O primeiro deles, é que indevida a exclusão, pois a época, ou seja, 2010, a empresa
possuia todos os livros fiscais, inclusive o livro Caixa.
Não sendo apresentado, pelo fato da Contribuinte, Pessoa jurídica, não ter sido
localizada, e tampouco seus
sócios, para apresentação dos documentos e
livros
fiscais/contábeis.
Porém no caso em tela, não pode os impugnantes sofrerem as consequências em razão
de tais fatos.
Neste sentido, temos o que consta do artigo
1.003, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, In Verbis: (...)
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

Portanto a responsabilidade de apresentação dos livros, e documentos, cessou para os
impugnantes, dois anos após as alterações contratuais relatadas pelo Sr. Auditor Fiscal
no item 2 do Relatório de Procedimento Fiscal.
0 segundo aspecto, é que mesmo que fosse veridica a omissão de receita, deve a Sr.
Auditor Fiscal obedecer ao que determina o artigo 18, anexo I, da Lei Complementar
haja vista ter o Sr. Auditor Fiscal declinado ser conhecedor de que a Suplicante é
optante do Simples Nacional na época dos supostos fatos.
Desta forma, tem-se que não pode prosperar o auto de infração, da forma imposta.

Porém, é de destacar que o referido auto de infração deve-se reger, pelo Código
Tributário Nacional, mais especificamente em seu artigo 144, aplicando a alíquota que é
regida pela legislação da Lei Complementar n° 123/2006.
(...)
Razão pela qual requeremos aos Doutos Julgadores, caso ultrapassada a insubsistência
dos autos de infrações, seja o presente recalculado tomando por base o que determina o
artigo 18, anexo I, da Lei complementar n° 123/2006, com fincas no artigo 144 do
Código Nacional de Tributário.
MÉRITO
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS
-
-
IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAR - FALTA DE AMPARO LEGAL -
AGRONTA AO ARTIGO 218 DO DECRETO 3.000/99 -AFRONTA AO ARTIGO
153, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Mais uma vez, temos que a decisão da I a Turma foi totalmente equivocada, no que se
refere ao uso do sistema DECRED.
Primeiro pelo fato de que não foi utilizada dentro da legalidade.
Restou provado, que o não cumprimento dos
princípios constitucionais, levou os recorrentes a não ter ao seu dispor tempo hábil para
apresentação dos comprovantes.
O segundo, é que assim procedendo, o Srs. Auditores Fiscais, tomaram tais valores
como se receita fossem, tributandos de forma totalmente ilícita, e afrontando mais uma
vez o Decreto do Imposto de Renda, o Código Tributário Nacional, e a Constituição
Federal.
Dá analise dos procedimentos de fiscalização adotado pelo Sr. Auditor Fiscal, se
constata que o mesmo demonstrou no item 4, ter tomado por base como se receita fosse,
valores constantes dos sistemas internos da Secretaria de Receita Federal do Brasil,
mais especificamente do sistema denominado de "DECRED-LOJISTA".
Buscou informações geradas por terceiros, operadoras de cartões de créditos, CEILO
S.A, REDECARD S.A., e HIPERCARD BANCO MÚLTIPLOS.A.
Tai valores fogem do campo de incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
prevista no artigo 218, do Decreto n° 3.000/1999.
Consta do mencionado artigo 218, do Decreto n° 3.000/1999, In Verbis: (...)
No caso especifico, é de salientar que a Lei aplicada pelo Sr. Auditor Fiscal, para dar
sustentação a tributação do Imposto de Renda ou mesmo das Contribuições para o
Contribuinte Pessoa Jurídica, não pode ser aplicada, sob pena de ferir princípios
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

constitucionais da legalidade, bem como afrontar o contido na Constituição Federal,
conforme demonstrado, tornando o ato totalmente viciado, ilícito e ainda
inconstitucional.
Requer, pois, seja o Auto de infração tido como ilegal e insubsistente, por afrontar o
Código Nacional Tributário, bem como Nossa Constituição Federal.
MÉRITO - JUROS APLICADOS FORA DO PARÂMETRO DO CTN -
IMPOSSIBILIDADE
Outro ponto que merece ser contestado, é a aplicação dos Juros de mora, que de acordo
com o enquadramento, constante do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
MULTA DE OFICIO E DOS JUROS DE MORA, fere totalmente nosso Código
Tributário Nacional.
0 Sr. Auditor Fiscal, ao invés de ater-se aos dispositivos do Código Tributário Nacional,
reguladores dos juros de mora para os créditos tributários tomou como parâmetros o
Artigo 61, § 3 o, da Lei 9430/96 que, sendo leis ordinárias, longe está de modificar os
dispositivos do CTN, que como é sabido, trata-se de Lei Complementar.
Nosso Código Tributário Nacional, editado em 25 de outubro de 1966, com vigência a
partir de I o de Janeiro de 1967, ao dispor sobre o pagamento de crédito tributário,
preocupou-se em garantir à Fazenda Pública, o direito de, igualmente ao setor privado,
cobrar juros moratórios do sujeito passivo inadimplente, visando indenizar-se, através
do instituto da mora pela privação de receber, em determinado tempo, aquilo que lhe é
devido e que, em muitos caso são apropriados indebitamente pelo contribuinte. Assim, o
CTN estipulou juros moratórios bem superiores aos estipulados pelo Código Civil que
em seu artigol062, fixou em 6% (seis por cento) ao ano.
Como se vê, o CTN, já concedeu privilégio ao crédito tributário, vez que a estipulação
corresponde ao dobro do ordinariamente admitido para os débitos não tributários, senão
vejamos: (...)
Nesta razão a exigência de juros moratórios tomando como parâmetro a mencionada
Lei, para titulos federais, sempre que ultrapassar a 1% (um por cento) ao mês, torna-se
ilegal, por discrepar do parágrafo único, do artigo 161, do Código Tributário Nacional.
Já com referência a multa aplicada de 75% (setenta e cinco por cento), e até mesmo
150% (cento e cinquenta por cento) somado ao valor do tributo representa um
verdadeiro confisco.
Confisco este que lembramos, ser proibido pela Constituição Federal, em seu artigo
150, inciso IV, in verbis:(..)
No caso em tela, o Sr. Auditor Fiscal, tem plenos conhecimentos de que os valores
utilizados como base de cálculo não podem ser tratados como proventos, rendas ou
mesmo lucros.
Aplicar tal multa ao contribuinte reveste-se ao seu turno confisco proibido pela
Constituição Federal.
Requer seja a multa
e juros revistos, aplicando redução necessária de
forma
a
não ensejar o odioso confisco vetado em Nossa
Constituição
Federal.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos e provas apresentadas, das fragilidades dos Lançamento dos créditos
fiscais, dos imposto e Contribuições, das multa e juros, e por estarem suportados por
mera suposição de omissão de receitas ou proventos de qualquer natureza, e
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

principalmente por serem inveridicas as imputações feitas, requer os recorrentes, o que
adiante segue:
Que seja julgada a preliminar arguida, declarando nulos os atos praticados pelo Sr.
Auditor fiscal, a partir da intimação da contribuinte pessoa jurídica, eis que deixou de
intimar neste ato os Impugnantes, causando através de seus atos, violação aos princípios
constitucionais mencionados, tornando totalmente nulos seus atos, e por consequência,
nulo os autos de infrações que deles derivaram, bem como o lançamento dos Tributos;
Caso ultrapassada a presente preliminar, que seja excluída a responsabilidade das ex-
sócias, bem como a responsabilidade solidaria do Sr. Fernando, em razão do que restou
demonstrado;
Requer ainda, provar o alegado, por todos os meios de provas admitidas, inclusive a
juntada de novos documentos, e todas as demais em direito admitidas;
Finalmente, caso ultrapassadas as preliminares, coisa que não se espera, requeremos o
julgamento da presente Impugnação, dando por INSUBSISTENTE os Autos de
Infração, e por consequência totalmente IMPROCEDENTE o mencionado
lançamentos dos Tributos, tudo conforme demonstrado, por não ter o contribuinte
omitido qualquer receita, ou proventos, ou mesmo lucros, haja vista restar claramente
provado que os valores levantados não demonstram qualquer nexo de causalidade com
supostos proventos apontados pela Sr. Auditora Fiscal.

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
No recurso voluntário, o recorrente não trouxe qualquer argumento ou
fundamento que pudesse infirmar as conclusões da DRJ, tampouco produziu qualquer prova que
tivesse o condão de alterar o voto prolatado, razão pela qual mantenho incólume os termos
Acórdão da DRJ quanto a manutenção do lançamento decorrente do auto de infração para cobrar
cobrar os tributos que deveriam ter sido recolhidos espontaneamente pelo contribuinte ao longo
do ano-calendário de 2010, além da multa de ofício estipulada em lei para omissão de receitas
nos mesmos termos e sob os mesmos fundamentos insertos no Acórdão nos termos do § 1o do
artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF –
RICARF, passo a transcrever os ́principais excertos do voto:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

A impugnação foi apresentada com observância dos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dela conheço.
Verifica-se que os cálculos utilizados na cobrança estão em conformidade com o
determinado na legislação em vigor. O auto de infração foi lançado com o objetivo de
cobrar os tributos que deveriam ter sido recolhidos espontaneamente pelo contribuinte
ao longo do ano-calendário de 2010, além da multa de ofício estipulada em lei para
omissão de receitas. Estando em vigor a legislação utilizada para a cobrança dos tributos
e aplicação das penalidades, presume-se que atenda aos ditames de justiça, adequação e
proporcionalidade, derrubando as alegações formuladas pelo contribuinte de ofensa à
legalidade, razoabilidade, e da segurança jurídica, ou mesmo de utilização de tributo
como meio confiscatório.
O início do procedimento e as intimações à empresa, com a consequente exclusão do
Simples Nacional, são procedimentos previsto na legislação que determina os atos a
serem praticados pela autoridade fiscal, embasados no princípio da estrita legalidade.
Não há possibilidade de descumprimento, já que tais atos são vinculados e obrigatórios.
A intimação aos Impugnantes para juntada de documentos passíveis de desqualificar o
auto de infração lançado pela autoridade ocorreu no devido tempo em que constatada
solidariedade ao crédito tributário. Aliás, o contraditório e ampla defesa são aplicáveis à
lide após a formação regular do processo, o que se dá com a intimação válida do
contribuinte para apresentar impugnação. Antes desta fase, ou seja, na fase de apuração
das eventuais irregularidades e lavratura do auto de infração, não se aplica o
contraditório e não há direito de ampla defesa. Do contrário, haveria uma instância
anterior ao julgamento ora realizado sem qualquer previsão legal.
A oportunidade para apresentação de alegações, provas e documentos foi concedida aos
responsáveis solidários, ora Impugnantes, quando da intimação para apresentar a
contestação, e a análise de todos os argumentos e provas carreados pelos mesmos estão
sendo deliberadas no presente julgamento, esvaziando-se possíveis afrontas aos direitos
do contribuinte e dos responsáveis.
Mesmo assim, qualquer alegação que exija algo além da análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento tributário com as normas vigentes, como a de ofensa a
princípios constitucionais ou infralegais, não pode ser analisada nesta instância
administrativa, somente podendo ser verificada pelo Poder Judiciário.
De forma oposta ao alegado pelos Impugnantes, a exclusão de forma retroativa a 2010
tem expressa previsão legal, como bem embasado pela autoridade fiscal, inc. VIII do
art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, combinado com o art.
76, inc. IV, “g” da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, ambos
transcritos abaixo: (...)
Não há contrariedade alguma ao art. 144 do CTN, que se aplica ao caso vertente em
combinação com os dispositivos supracitados: o lançamento de fato está se reportando à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação, ou seja, ano-calendário de 2010, e está
sendo regido pela lei vigente, Lei Complementar no 123/2006, regulada pelo Resolução
do Comitê Gestor do Simples nacional, responsável pela orientação procedimental da
exclusão do Simples Nacional, conforme parág. 3o do art. 29 (“A exclusão de ofício será
realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor ...”).
Equivocam-se os Impugnantes ao asseverarem que a busca de informações geradas por
terceiros, como é o caso da Decred, foge do campo de incidência do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (art. 218 do RIR e 43 do CTN). A Lei no 5.172/66 - CTN, que
estabelece as bases para a cobrança do Imposto em comento (conforme art. 153 da Carta
Magna), assim dispõe: (...)
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

Na mesma linha, o art. 5o da Lei complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, dispõe
sobre a obrigatoriedade de apresentação de dados, como é o caso da DECRED, por
parte das instituições bancárias: (...)
Com isso, as informações advindas de operadoras de cartões de crédito foram
legalmente obtidas com a finalidade de verificar a aquisição de disponibilidade
econômica pela empresa, visto que a mesma operava no comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios. Constatada a omissão de receitas, correto e vinculado é o ato da
autoridade administrativa no lançamento do tributo e da multa em decorrência da
omissão de receitas auferidas.
Quanto à contestação da aplicação dos juros de mora, convém fixar que o CTN, nos
termos de seu art. 161, § 1o, consigna que só na hipótese de não ocorrer pagamento
integral na data do vencimento do crédito é que os juros serão exigíveis. Veja que o
acréscimo dos juros representa indenização pela mora, correspondendo ao rendimento
que o credor teria se pudesse contar com o principal desde a data do vencimento da
obrigação. Seu objetivo é reparar, com pecúnia, o Erário, pelo atraso no recolhimento
do débito além do seu vencimento. O percentual é estabelecido no art. 61 da Lei no
9.430/96, abaixo transcrito: (...)
Os juros são calculados sobre o montante do tributo não pago, mas não têm natureza de
tributo ou penalidade: são acréscimos moratórios.
Por fim, em relação à multa de 150%, com alegação pelo Impugnante de confisco, não
merece acolhida. Dos fatos apurados ao longo da fiscalização, conclui-se que a empresa
omitiu informações de receitas durante todo o ano-calendário de 2010, no intuito
deliberado de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do imposto
devido e causar dano à Fazenda Pública.
O agravamento da multa de ofício se deu não só pela omissão de receitas de vendas
caracterizada pela não inclusão da mesma na Declaração Anual do SIMPLES
NACIONAL- DASN no ano-calendário 2010, mas também pela não apresentação dos
livros contábeis (Diário, Razão, ou Caixa), solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, datado de 14/04/2014, bem como no Termo de Ciência de
Exclusão do Simples e Intimação Fiscal, datado de 25/08/2014. Perfeitamente adequada
ao caso a determinação prevista no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07: (...)
O auto de infração foi lançado com o objetivo de cobrar os tributos que deveriam ter
sido recolhidos espontaneamente pelo contribuinte ao longo do ano-calendário 2010,
além da multa de ofício estipulada em lei para omissão de receitas. Estando em vigor a
legislação utilizada para a cobrança dos tributos e aplicação das penalidades, presume-
se que atenda aos ditames de justiça, adequação e proporcionalidade, derrubando as
alegações formuladas pelo contribuinte de utilização de tributo como meio
confiscatório.
Além disso, como dito alhures, qualquer alegação que exija algo além da análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento tributário com as normas vigentes
somente pode ser verificada pelo Poder Judiciário.
De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelos
responsáveis solidários Fernanda Brito Ribeiro, Raquel Brito Ribeiro e Fernando da
Matta Ribeiro.
Dessa forma, como os fundamentos do recorrente não foram suficientes para
infirmar as razões de decidir do Acórdão retro, torna-se inviável a exclusão do lançamento
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.858 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720202/2014-05

quanto as pessoas do recorrente em razão da responsabilidade solidária, razão pela qual não
existem motivos para a reforma do acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, conhecer o Recurso
Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 279
DF CARF MF
Original